Tribunal: TJBA
Processo: 8062737-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062737-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LINDEMAR SILVA JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO/BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL DURANTE ABORDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR, COM CERTEZA, QUE AS ESCORIAÇÕES APRESENTADAS NO LAUDO PERICIAL SÃO DECORRENTES DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À FINALIDADE DA ASSENTADA DE APRESENTAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS EXCESSOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. SETENTA PAPELOTES DE COCAÍNA E CENTO E DOZE TROUXINHAS DE MACONHA. BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. PACIENTE QUE DECLAROU ESTAR COMERCIALIZANDO OS ENTORPECENTES PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. VULNERABILIDADE SOCIAL AFASTADA PELA ESTRUTURA DELITIVA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do delito de tráfico de drogas, alegando a impetrante violência policial durante a abordagem, inobservância da finalidade da audiência de custódia, fundamentação defeituosa da decisão constritiva, descumprimento dos arts. 282, §6º e 315 do CPP, violação ao princípio da homogeneidade e vulnerabilidade social do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a presença de lesões corporais no paciente configura violência policial passível de relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada; (iii) determinar se há violação aos arts. 282, §6º e 315 do CPP; (iv) avaliar se há ofensa ao princípio da homogeneidade; (v) analisar se a alegada vulnerabilidade social justifica a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera presença de lesões corporais não configura automaticamente violência institucional quando não é possível afirmar com certeza sua origem, sendo compatíveis com tentativa de fuga através de vegetação nativa. 4. A decisão constritiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e confissão de atividade comercial habitual. 5. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando a gravidade concreta do tráfico estruturado indica que somente a segregação cautelar garante efetivamente a ordem pública. 6. O princípio da homogeneidade não é violado quando circunstâncias concretas demonstram necessidade imperiosa da custódia preventiva, independentemente de condições pessoais favoráveis. 7. A confissão de atividade mercantil habitual para pagamento de dívidas vultosas e possível envolvimento com organização criminosa afasta alegação de mera vulnerabilidade social. 8. A habitualidade delitiva confessada e o risco de reiteração justificam a manutenção da segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A presença de lesões corporais em custodiado não configura automaticamente violência policial quando existem elementos que indicam origem diversa das lesões. 2. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se pela gravidade concreta evidenciada na quantidade expressiva de entorpecentes e confissão de atividade comercial habitual. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando a estrutura da atividade delitiva indica que somente a segregação cautelar garante a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 40, 282, §6º, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198795/MA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 859475/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062737-14.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Tanque Novo/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, LINDEMAR SILVA JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .